Tribunal: STF
Processo: HC 206824
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.835.359/MT, submetido à relatoria do Ministro FELIX FISCHER.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente Maurício Gonçalves da Silva foi condenado ao cumprimento da pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, enquanto que a paciente Daniela de Souza Freitas foi condenada a 12 anos de reclusão, também em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006. 
    Conforme relatado: 
    [...] os denunciados foram flagrados, associando-se de forma permanente com o intuito de praticar o trafico ilícito de entorpecentes, vendiam, preparavam, guardavam e tinham em deposito, expondo a venda para a entrega a consumo de terceiros, 01 (uma) porção de material sólido coloração esbranquiçada, com massa bruta total de 2,377g (duas gramas trezentos e setenta e sete miligramas), 297 (duzentos e noventa e sete) porções de material sólido, coloração amarelada, com massa bruta total de 53,564g (cinquenta e trés gramas quinhentos e sessenta e quatro miligramas) e 31 (trinta e uma) porções de material sólido, coloração amarelada, com massa bruta total de 32,3 09g (trinta e duas gramas e trezentos e nove miligramas), substâncias que após serem submetidas a perícia, contatou se tratar de cocaína, em desacordo com determinação legal e regulamentar de uso proscrito no Brasil, podendo determinar dependência física ou psíquica. Foi encontrado ainda, na residência, além de quantia em dinheiro, 02 (dois) frascos de bromidrato de fenoterol, utilizado para batizar a droga, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) caderno com anotações da contabilidade do tráfico. 
    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso deu parcial provimento ao apelo defensivo para absolver os pacientes da prática do crime de associação para o tráfico e reduzir as reprimendas. Com isso, a pena do paciente Maurício foi reduzida ao patamar de 5 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a de Daniela foi fixada em 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto.
    Opostos Embargos de Declaração, rejeitados (Doc. 7).
    Ainda inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido pelo Tribunal de origem, foi alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro Relator (Doc. 4). Essa decisão foi confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental, em julgado assim ementado (Doc. 8):
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL, SÚMULAS 7 E 83/STJ, SÚMULA 284/STF E AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. MANUTENÇÃO. 
    I - Não pode ser conhecido o agravo que não infirma os fundamentos da decisão monocrática agravada, especificamente não enfrentou de maneira adequada a incidência das Súmulas 7 e 83/STJ, Súmula 284/STF e ausência de cotejo analítico. 
    II - Para afastar o óbice da Súmula 7/STJ, não basta apenas deduzir a inaplicabilidade do óbice apontado na decisão agravada, sem demonstrar a desnecessidade da análise do conjunto fático-probatório, deixando claro que os fatos foram devidamente consignados no acórdão objurgado, o que não aconteceu. 
    III - "E, ainda, esta Corte firmou o entendimento de que, "quando o inconformismo excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida" (AgRg no AREsp 709.926/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 28/10/2016), o que não ocorreu no caso destes autos" (AgRg no AREsp n. 637.462/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 1º/8/2017). 
    IV - Com relação a incidência da Súmula 284/STF e deficiência de cotejo analítico, a parte olvidou-se, por completo, em combater os referidos óbices. 
    Agravo regimental desprovido 
    Na sequência, ainda foram interpostos Agravo Regimental, não conhecido, e Recurso Extraordinário, também não conhecido.
    Nesta ação, a defesa alega, em linhas gerais, que deve ser reconhecida a incidência da causa de redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 ao paciente Maurício, já que presentes os requisitos legais. Enfatiza que não há provas para a condenação da paciente Daniela. Por fim, sustenta que, embora a incidência da referida minorante já tenha sido reconhecida em favor da paciente, a redução deve alcançar o patamar máximo (2/3).
    Requer, ao final, a concessão da ordem, para absolver a paciente Daniela, assim como redimensionar as penas. 
    É relatório. Decido. 
    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1 . A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    2 . Agravo regimental a que se nega provimento. 
    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018). 
    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016. 
    Além disso, por não haver quadro de flagrante ilegalidade, incide na espécie o entendimento firmado por ambas as Turmas deste Tribunal, de que O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso (HC 85.195, Rel. Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente